Tribunal: TJMT
Processo: 1034679-25.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEANE ADILES DE OLIVEIRA - CPF: 078.333.701-93 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1034679-25.2020.8.11.0002 - PJE

Data do

Julgamento:

01.10.2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ROSEANE ADILES DE OLIVEIRA

Recorridos(as):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ASSINADO. ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais, proposta por
ROSEANE ADILES DE OLIVEIRA,
haja vista, inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 323,10 (trezentos e vinte e três reais e dez centavos)
, por dívida que alega desconhecer.

2.

Sentença de improcedência
que, condenou a recorrente em
litigância de má fé
, fixando, em seu desfavor, multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, e procedência do pedido contraposto.

3.

Anexado
contrato devidamente assinado aos autos na data de 09.05.2019 (id.
98122081
), contendo assinatura idêntica aos documentos pessoais da parte autora, além de cópia dos documentos pessoais, além de 01 mês de pagamento, não havendo necessidade de perícia grafotécnica
, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

5.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

6.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95

8.

Condeno a Recorrente
ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença de primeiro grau.

9.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021